Tribunal: TJBA
Processo: 8033134-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033134-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: RONALDO DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA BERNADETE POCAS TEIXEIRA DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO DE DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICO. PRESCRIÇÃO EQUIVOCADA DE LENTES CORRETIVAS.
MOTORISTA PROFISSIONAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º

8033134-58.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
e apelado

RONALDO DE JESUS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da

Quarta

Câmara

Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, e
m
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao

apelo,

pelas

razões

expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR